Tribunal: TJSP
Processo: 1028201-60.2015.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Apelação. Ação declaratória c./c. indenização. Sentença de parcial procedência. Apelante, escritório de advocacia que patrocinou os interesses do autor na causa, que pleiteia a reforma da sentença para que haja sucumbência integral a cargo da empresa apelada. Demanda que, ainda que julgada parcialmente procedente, reconhece a inexistência de débito em nome do cliente da apelante acolhendo, por

Ementa:
Apelação. Ação declaratória c./c. indenização. Sentença de parcial procedência. Apelante, escritório de advocacia que patrocinou os interesses do autor na causa, que pleiteia a reforma da sentença para que haja sucumbência integral a cargo da empresa apelada. Demanda que, ainda que julgada parcialmente procedente, reconhece a inexistência de débito em nome do cliente da apelante acolhendo, por conseguinte, o pedido principal formulado nos autos, qual seja, a declaração de inexistência de débito com retirada da negativação indevida. Danos morais que somente não foram reconhecidos em razão da Súmula 385 do STJ, o que não afasta a realidade de ter sido a Apelada quem deu causa a ação ao realizar negativação indevida. Sucumbência que deve ser carreada totalmente para a Apelada, com valores fixados por equidade. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281941
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028201-60.2015.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GOMES E
GUADAGNUCCI SOCIEDADE DE ADVOGADOS, é apelado LOJAS RIACHUELO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028201-60.2015.8.26.0001 -Voto no 7502
2
Voto no 7502
Apelação no 1028201-60.2015.8.26.0001
Apelante: GOMES E GUADAGNUCCI SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Apelada: LOJAS RIACHUELO S/A.
Apelação. Ação declaratória c./c. indenização. Sentença de parcial
procedência. Apelante, escritório de advocacia que patrocinou os
interesses do autor na causa, que pleiteia a reforma da sentença
para que haja sucumbência integral a cargo da empresa apelada.
Demanda que, ainda que julgada parcialmente procedente,
reconhece a inexistência de débito em nome do cliente da apelante
acolhendo, por conseguinte, o pedido principal formulado nos
autos, qual seja, a declaração de inexistência de débito com
retirada da negativação indevida. Danos morais que somente não
foram reconhecidos em razão da Súmula 385 do STJ, o que não
afasta a realidade de ter sido a Apelada quem deu causa a ação ao
realizar negativação indevida. Sucumbência que deve ser carreada
totalmente para a Apelada, com valores fixados por equidade.
Sentença parcialmente reformada. RECURSO PROVIDO.
I – Relatório

Trata-se de recurso de apelação interposto pela GOMES E GUADAGNUCCI
SOCIEDADE DE ADVOGADOS, em face da sentença de fls. 162/167, complementada
pela decisão de fls. 177/178, da lavra do MM. Juízo da 5a. Vara Cível do Foro Regional de
Santana, da Comarca da Capital, proferida nos autos da ação declaratória c./c. indenização,
ajuizada por WILSON NOGUEIRA DA SILVA contra as LOJAS RIACHUELO S/A.
A sentença julgou parcialmente procedente o feito, “apenas para o fim de
declarar inexistente o débito relativo ao contrato no 2100865131, baixando
definitivamente esta inscrição nos órgãos de proteção ao crédito”.
Sob o entendimento de ter sido “plenamente majoritária a sucumbência do
autor”, restou o mesmo condenado ao pagamento das custas e despesas processuais e
honorários de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa,
suspendendo-se a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade processual deferida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028201-60.2015.8.26.0001 -Voto no 7502
3
A Apelante se insurge contra a decisão mediante a apresentação da apelação de
fls. 181/185, requerendo a reforma da sentença para “atribuir sucumbência apenas em
desfavor do Apelado, bem como estipulação de honorários advocatícios em favor do
Apelante em patamares adequados”, ou, “subsidiariamente, caso assim não entenda, o que
se admite pelo princípio da eventualidade, que determine a sucumbência recíproca,
arbitrando verba honorária também em favor do Apelante”.
A Apelada apresentou contrarrazões às fls. 191/200, requerendo a mantença da
decisão de primeiro grau.
É a síntese do necessário.
II Fundamentação
Adoto o relatório da sentença:
“Vistos.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com tutela de urgência e pedido de indenização por
danos morais que WILSON NOGUEIRA DA SILVA, já qualificado
nos autos, ingressou em face de LOJAS RIACHUELO S/A, também
qualificada, alegando, em síntese, que teve seu nome inscrito nos
órgãos de proteção ao crédito pela requerida. Sustenta, ainda, que
desconhece a dívida lançada nos cadastros e que não teve
alternativa a não ser socorrer-se do Poder Judiciário para afastar
a dívida indevidamente imputada, bem como para reparar os
danos sofridos. Pugna pela declaração de inexigibilidade da dívida
com a baixa definitiva de seu nome dos órgãos de proteção ao
crédito, bem como pela condenação ao pagamento de indenização
por danos morais.
Foram deferidos os benefícios da Justiça Gratuita ao autor e foi
determinado ao autor que emendasse a inicial a fim de que
declarasse expressamente seu pedido.
Ante a ausência de esclarecimento, a inicial foi indeferida e o feito
julgado extinto (páginas 29/30).
O autor interpôs recurso de apelação e o E. Tribunal de Justiça
anulou
a
sentença
proferida
determinando
o
regular
prosseguimento do feito.
O pedido de tutela antecipada foi indeferido (página 110).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028201-60.2015.8.26.0001 -Voto no 7502
4
Devidamente citada a requerida apresentou contestação (páginas
38/55), na qual alegou, preliminarmente, que a parte autora não
demonstrou que sua pretensão deduzida foi resistida pela ré, sendo
esta uma condição essencial para a formação da presente demanda
e que, portanto, não possui interesse de agir. No mérito, sustenta
que o autor contraiu débitos e não efetuou a quitação das parcelas,
razão pela qual teve seu nome inserido nos cadastros de proteção
ao crédito. Ressalta que constam compras em aberto no valor de
R$ 1.108,10. Alega, também, a litigância de má-fé da autora por
ingressar em juízo buscando enriquecimento sem causa,
procurando inverter um erro próprio em erro alheio. Afirma que a
inclusão do nome do autor nos órgãos de restrição ao crédito é um
exercício regular de seu direito, uma vez que o autor de fato está
inadimplente. Rechaça a possibilidade do pagamento de
indenização por danos morais e materiais. Pugna pela
improcedência dos pedidos.
Foi apresentada réplica (páginas 113/115).
Instadas as partes à especificação de provas as partes requereram
o julgamento antecipado da lide.
É o relatório”.
Respeitados entendimentos em contrário, deve o recurso ser provido.
Na presente demanda, julgada parcialmente procedente, se reconheceu a
inexistência de débito apontado equivocadamente em nome do cliente da apelante, restando
acolhido, por conseguinte, o pedido principal formulado nos autos, qual seja, a declaração
de inexistência de débito com retirada da negativação indevida.
Tal fato, por si só, já seria suficiente para imputar à Apelada a
responsabilização pelas verbas de sucumbência, vez que fora ela quem deu causa a ação, na
medida em que não apenas cobrava valores indevidos, como efetuou negativação
descabida.
Há que se esclarecer que os danos morais somente não foram reconhecidos em
favor da cliente da Apelante em razão da mesma ter negativações anteriores, o que enseja a
aplicação dos dizeres da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028201-60.2015.8.26.0001 -Voto no 7502
5
Tal fato, porém, não afasta a realidade de ter sido a Apelada quem deu causa a
ação ao realizar negativação indevida. Dito em sentido contrário. Se não houvesse a
Apelada procedido a ato irregular, in casu, a negativação, não seria necessário que a
Apelante ingressasse em juízo buscando declaração de inexistência de débito.
A ausência de interposição de recurso de apelação por parte da Apelada é prova
inconteste de que reconhece sua culpa pela negativação indevida, aceitando os termos da
sentença.
Nesse sentido, a sucumbência deve ser carreada totalmente para a Apelada,
condenando-se a mesma a arcar com o reembolso das custas e despesas processuais, além
de honorários advocatícios fixados por equidade em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Explica-se: Regra geral, os honorários advocatícios sucumbenciais deveriam
ser fixados em percentual sobre o valor da causa, vez que nestes autos não houve
condenação (art. 85, § 2o do CPC). Ocorre que o valor da causa tomou por base danos
morais que não foram concedidos, não sendo justo, então, que os patronos recebam
honorários calculados tendo como base quantia principal que não foi reconhecida em favor
de seus constituintes. Tomar por base os valores negativados também seria injusto vez que
se alcançaria valor de sucumbência irrisório. Assim, para evitar enriquecimento ilícito de
parte a parte, é caso de se fixar a verba honorários por equidade (art. 85, § 8o, do CPC).
III - Conclusão
Diante do exposto, conheço e DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação,
nos termos do voto.
L. G. Costa Wagner
Relator